Tribunal: STF
Processo: Rcl 60531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli, Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, determinou a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, ante a expressa recusa do Relator do agravo de petição em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que, não tendo participado do processo de conhecimento, foi alçada ao polo passivo da execução sob o fundamento de ser integrante de grupo econômico.



    3. Determinação, por medida liminar, de suspensão do processo na origem até o julgamento final da Reclamação.



    4. Medida liminar referendada.